Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS: ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual.
II. A inércia da parte autora em cumprir as determinações do e. Juízo de origem subsidia a extinção do processo à luz do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e não configura ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. Não desponta “error in judicando” na sentença.
III. No mais, não se mostra viável o reexame do acerto (ou não) da decisão que teria indeferido a expedição de carta precatória, haja vista a preclusão sobre a matéria, porque objeto do Agravo de Instrumento no 0741836-37.2023.8.07.0000.
IV. Apelação conhecida e desprovida.